Tribunal: TJSP
Processo: 1018234-93.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL - Ação de consignação em pagamento, visando entrega de chaves e quitação de encargos locativos - Sentença acolhendo a consignação de chaves, mas não a dos alugueres e encargos devidos.
Apelação da ré: Prova testemunhal de que houve recusa sua em receber de volta o prédio locado - De qualquer forma, em atitude contraditória, afirma que a devolução não poderia ser feita

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL - Ação de consignação em pagamento, visando entrega de chaves e quitação de encargos locativos - Sentença acolhendo a consignação de chaves, mas não a dos alugueres e encargos devidos.
Apelação da ré: Prova testemunhal de que houve recusa sua em receber de volta o prédio locado - De qualquer forma, em atitude contraditória, afirma que a devolução não poderia ser feita sem reparações no prédio - Impossibilidade, porém, de condicionar o recebimento a outras providências a cargo da autora, que poderiam ser solucionadas pelos demais meios previstos em direito - Interesse processual presente para a ação de consignação e declaração de rescisão do contrato
Apelação da autora: Conformando-se com o julgamento de parcial procedência da ação, afigura-se correta a fixação de honorária sucumbencial, a favor da ré, sobre os valores depositados em juízo, pois poderiam, em atenção ao contrato, terem sido remetidos à conta corrente da ré.

Súmula: Sentença mantida - Recursos improvidos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000945375
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1018234-
93.2018.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante/apelado LUENCA
EMPREENDIMENTOS
ADMINISTRAÇÃO
E
PARTICIPAÇÕES
LTDA,
é
apelada/apelante LOJAS AMERICANAS S.A..
ACORDAM, em 32a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAIO
MARCELO MENDES DE OLIVEIRA (Presidente), RUY COPPOLA E KIOITSI
CHICUTA.
São Paulo, 19 de novembro de 2020
CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1018234-93.2018.8.26.0224 - Guarulhos - VOTO No 14.968 2/12
VOTO No 14.968 – MESA
Apelação no 1018234-93.2018.8.26.0224
Comarca de Guarulhos 7a Vara Cível
Apelantes e apeladas: Luenca Empreendimentos Administração e
Participações Ltda. e Lojas Americanas S/A.
LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL - Ação de consignação
em pagamento, visando entrega de chaves e quitação de encargos
locativos - Sentença acolhendo a consignação de chaves, mas não
a dos alugueres e encargos devidos.
Apelação da ré: Prova testemunhal de que houve recusa sua em
receber de volta o prédio locado - De qualquer forma, em atitude
contraditória, afirma que a devolução não poderia ser feita sem
reparações no prédio - Impossibilidade, porém, de condicionar o
recebimento a outras providências a cargo da autora, que
poderiam ser solucionadas pelos demais meios previstos em
direito - Interesse processual presente para a ação de consignação
e declaração de rescisão do contrato
Apelação da autora: Conformando-se com o julgamento de parcial
procedência da ação, afigura-se correta a fixação de honorária
sucumbencial, a favor da ré, sobre os valores depositados em
juízo, pois poderiam, em atenção ao contrato, terem sido
remetidos à conta corrente da ré.
Súmula: Sentença mantida - Recursos improvidos.
Trata-se de apelações interpostas contra a r. sentença
proferida em audiência a fls. 465/467, que julgou parcialmente
procedente demanda consignatória de chaves e valores proposta pela
locatária, tão somente para declarar a extinção da locação, a partir de
7 de junho de 2018, data da consignação das chaves e controles em
juízo (fls. 116). Condenou ambas as partes em honorários de
advogado de 10%, a incidir sobre os ganhos obtidos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1018234-93.2018.8.26.0224 - Guarulhos - VOTO No 14.968 3/12
Apela a ré para reformar a sentença, sustentando não
estar presente interesse processual da autora. Diz que não se
recusou a receber as chaves do prédio locado, até porque ele não
estava pronto para a devolução, havendo providências a serem
tomadas pela locatária. Lembra que ajuizou ação de produção
antecipada de prova sobre a questão
Também apela a autora. Pede reforma da sentença
quanto à distribuição dos honorários advocatícios de sucumbência,
pois desproporcionais os estabelecidos para a ré em relação aos
seus.

Recursos tempestivos, preparados e contrariados.
Este o relatório, adotado, no mais, o da sentença.
Os apelos não comportam acolhimento.
A autora comprovava manter contrato de locação não
residencial com a ré, até que, em 10.4.2018, optou pela denúncia,
quando informou que devolveria o imóvel em trinta dias. Sustentou
que, após a desmobilização da loja e a realização de obras para a
devolução do imóvel, ajustaram a vistoria e a entrega para o dia
3.5.2018, mas a ré se recusou na ocasião a receber as chaves, sob a
justificativa de que havia reparos a serem feitos no imóvel. Sustentou
a ilegitimidade da recusa, eis que realizados os reparos necessários.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1018234-93.2018.8.26.0224 - Guarulhos - VOTO No 14.968 4/12
Ajuizou ação de consignação judicial de chaves do imóvel e dos
valores de alugueres, para colocar um ponto final às suas eventuais
obrigações.
A sentença baixada em audiência acolheu parcialmente os
pedidos, respaldada na seguinte fundamentação:
“(...) Conforme certidão exarada às fls. 116, a autora
depositou, perante a serventia, diversas chaves e dois controles
eletrônicos, no dia 7 de junho de 2018.
Houve vários depósitos judiciais, ainda, dos valores que a
autora entendia devidos. Alega a ré, na contestação, que não
houve tentativa de entrega das chaves, daí porque também não
teria se dado a recusa. O testemunho do Sr. Almir Búfalo,
todavia, comprova que houve, sim, a recusa: ele declarou esteve
no imóvel, no dia 3 de maio de 2018, e os proprietários se
negaram a receber as chaves, porque haveria reparos
pendentes. Trata-se, aliás, de depoimento bastante verossímil,
tanto que a ré promove ação de produção antecipada de provas
ao que tudo indica, para obter a reparação de danos verificados
no imóvel. Considera-se desfeita a locação, portanto, no dia 7 de
junho de 2018, data do depósito das chaves perante a serventia,
de acordo com a jurisprudência: 'O Superior Tribunal de Justiça,
há muito e de modo reiterado, firmou a orientação de que a
entrega das chaves em Juízo põe fim ao contrato de locação,
sendo devidos aluguéis ao período anterior à aludida extinção'
(AgInt nos EDcl no REsp 1.617.757/PR, rel. Min. Moura Ribeiro,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1018234-93.2018.8.26.0224 - Guarulhos - VOTO No 14.968 5/12
Terceira Turma, j. 22.10.2018). Não houve recusa, entretanto,
quanto ao recebimento dos aluguéis e acessórios da locação.
Consta da contestação que a autora poderia ter feito o
pagamento por meio de depósito dos valores na conta-corrente
que sempre depositava, mas, por alguma razão não justificada,
optou por consignar os montantes em juízo. Apesar de lhe tocar o
ônus da prova da recusa, a autora não chegou a demonstrá-la.
Em réplica, aliás, limitou-se a argumentar que 'tentou efetuar o
pagamento desse aluguel diretamente ao proprietário, mas não
foi possível por um problema sistêmico' (v. fls. 244), sem explicar
que 'problema sistêmico' seria esse. Logo, não tem razão a
autora, no ponto, considerando a presença do fundamento
previsto no artigo 67, V, 'a', da Lei n.o 8.245/1991”.
Pois bem.
A prova testemunhal e documental é clara quanto à recusa
da ré em receber o prédio locado. As testemunhas foram ouvidas sem
contradita e atestam a recusa.
É até contraditória a posição da ré em dizer que, se
houvesse recusa ela seria legítima, pois havia discussão sobre estar
pronto o prédio locado para a devolução, mas disto não produziu
prova.
As testemunhas ouvidas em audiência não lhe socorrem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1018234-93.2018.8.26.0224 - Guarulhos - VOTO No 14.968 6/12
neste tema.
Ainda que pendente débito locativo ou verificadas avarias
no imóvel, decorrentes da má utilização, a locadora não poderia se
recursar ao recebimento das chaves, até porque a entrega delas não
exoneraria a locatária daqueles encargos, se devidos, cuja
indenização poderia ser exigida pela locadora, através de ação
própria.
Nesse sentido, se tem decidido:
RECURSO - APELAÇÃO CÍVEL - LOCAÇÃO DE
IMÓVEIS

FINALIDADE
NÃO
RESIDENCIAL
-
AÇÃO
CONSIGNATÓRIA
DE
CHAVES.
Denúncia
contratual
formalizada pela locatária quando o contrato vigia por tempo
indeterminado, com observância do prazo de aviso prévio de 30 (
trinta ) dias convencionado. Recusa dos locadores ao
recebimento das chaves do imóvel, sob a alegação de que se
encontrava avariado. Conduta dos locadores ilegal, porque
ofensiva ao direito potestativo de denúncia contratual garantido
ao locatário no artigo 23, inciso III, da Lei no 8.245/91. Prejuízos
materiais por danos ao imóvel que deveriam ser alvo de ação
própria, como de fato o foram posteriormente ( produção de
provas e reconvenção a esta ação ), não autorizando a negativa
ao recebimento das chaves evidenciada. Procedência do pedido
resolutório da locação correta. Sentença mantida. Recurso de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1018234-93.2018.8.26.0224 - Guarulhos - VOTO No 14.968 7/12
apelação dos locadores não provido no tocante à ação de
consignação. (Apelação no 0208185-28.2009.8.26.0002, Rel.
Marcondes D'Angelo, J. 10.3.2016)
“Locação de imóvel residencial - Ação consignatória das
chaves
Sentença de procedência
Apelo do réu/locador

Manutenção do julgado Necessidade Arguição defensiva de
que nunca houve recusa no recebimento, mas sim falta de
disponibilização de tempo por parte do próprio autor/locatário
Afirmação no sentido de que era de rigor prévio 'procedimento'
para a consumação do ato, haja vista as avarias encontradas no
imóvel e as obrigações contidas no contrato
Inconsistência
jurídica
Excesso de atraso na realização da vistoria final, a
cargo da administradora Correta constatação - A devolução das
chaves pelo inquilino constitui direito subjetivo e potestativo, a ser
exercido imediatamente, e que não deve ser obstaculizado pelo
locador sob argumento de falta de cumprimento de obrigações
contratuais - Discussão que somente pode ocorrer, se o caso, no
bojo de ação própria e autônoma. Apelo do réu desprovido”.
(Apelação no 1013440-79.2014.8.26.0576, Rel. Marcos Ramos, J.
15.4.2015).
"LOCAÇÃO DE BEM IMÓVEL. AÇÃO CONSIGNATÓRIA
DE CHAVES RECEBIMENTO DAS CHAVES CONDICIONADO À
ENTREGA DO IMÓVEL EM SEU ESTADO ORIGINAL, PARA O
QUE SERIA NECESSÁRIO PROMOVER REPAROS - RECUSA
INJUSTA (...) A entrega das chaves constitui direito potestativo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1018234-93.2018.8.26.0224 - Guarulhos - VOTO No 14.968 8/12
do inquilino e marca o fim da relação locatícia, não sendo lícito ao
locador condicionar o seu recebimento à verificação do estado de
conservação do imóvel, ao pagamento de quaisquer verbas ou à
realização
de
reparos
no
imóvel.
(...)"
(Apelação
no
1009897-38.2014.8.26.0004, 27a Câmara Extraordinária de
Direito Privado, rel. Des. Edgard Rosa, j. 06.03.2017).
"Eventual crédito do locador por mau uso do imóvel
atribuído ao inquilino exercita-se pela demanda própria, não
justifica a recusa ao recebimento das chaves e cláusula em
contrário, como no caso, incide em manifesta nulidade, que se
proclama. Por isso, julga-se procedente a ação consignatória. (...)
Termo final da obrigação de pagar aluguel e encargos, a entrega
ou o depósito em consignatória das chaves do imóvel locado
constitui mera consequência do direito potestativo assegurado ao
inquilino e não se sujeita à aceitação do locador, nem a pretexto
de
danos
no
imóvel.
(...)"
(Apelação
no
1001106-06.2017.8.26.0318, 28a Câmara de Direito Privado, rel.
Des. Celso Pimentel, j. 10.11.2017).
A posição da locadora, sem prejuízo da verificação se
eram ou não pertinentes as suas pretensões de reparação no prédio
locado, inegavelmente caracterizou abuso de direito, na medida em
que poderia perfeitamente ter recebido as chaves do imóvel e
pleiteado, pelos meios admitidos em direito, aquela reparação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1018234-93.2018.8.26.0224 - Guarulhos - VOTO No 14.968 9/12
Observe-se, ainda mais:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO GRATUIDADE AUSÊNCIA
DE PROVA SUFICIENTE DA ALEGAÇÃO DE MISERABILIDADE
CONSIGNATÓRIA DE CHAVES LOCAÇÃO DE IMÓVEL
RECUSA INJUSTIFICADA 1 (...); 2 - Configura abuso de direito a
recusa do locador em receber as chaves do imóvel alugado,
depois do término da locação, sob o argumento de que são
necessárias obras e reparos no local. Eventual indenização que
deve ser perseguida em ação própria, não podendo ser imposta
ao locatário a ampliação indesejada do prazo da locação com
configuração de uma mora inexistente. Depósito de chaves nos
autos que é perfeitamente cabível e recomendável. RECURSO
IMPROVIDO” (AI. No 2167190-95.2016.8.26.0000, 30a Câm. Dir.
Priv., Des. Rel. Maria Lúcia Pizzotti, j. 7.12.2016).
“Civil. Locação de imóvel para fins não residenciais.
Consignatória de chaves c.c. aluguéis e acessórios. Reconvenção. Procedência da demanda principal e
improcedência da reconvenção. Pretensão da ré reconvinte à
reforma.
Cerceamento
de
defesa.
Não
ocorrência.
Desnecessidade de produção de outras provas, sendo o caso de
julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, I, do
CPC/2015. A propalada existência de danos no imóvel não
justifica ou legitima a recusa da locadora em receber as chaves
do imóvel. Direito potestativo conferido ao locatário, nos termos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1018234-93.2018.8.26.0224 - Guarulhos - VOTO No 14.968 10/12
do artigo 4o da Lei n. 8.245/1991, não podendo ser obrigado a
permanecer no imóvel, pagando aluguel contra a sua vontade.
Eventual indenização por perdas e danos deve ser perseguida
pelo locador em ação própria. Sentença mantida. Ônus
sucumbenciais
da
fase
recursal
explicitados.
RECURSO
DESPROVIDO” (Ap. No 1021207-31.2016.8.26.0114, 27a Câm.
Dir. Priv., Des. Rel. Mourão Neto, j. 24.7.2018).
“LOCAÇÃO DE IMÓVEIS. AÇÃO DE DESPEJO COM
COBRANÇA E DECLARATÓRIA C.C. CONSIGNAÇÃO DE
CHAVES. Julgamento em conjunto. Contrato de locação de
imóvel comercial. Notificação para entrega do imóvel, dentro dos
termos
estipulados
na
avença.
Recusa do locador ao
recebimento das chaves, sob a alegação de necessidade de
pagamento de danos no imóvel e encargos Injusta recusa, uma
vez que eventual valor que entende ser devido pelo locatário,
deverá ser perseguido, pelo locador, em ação própria Inexistindo
causa justa para a não recuperação da posse do imóvel locado
por parte do senhorio, é de se reputá-lo em mora, a partir da data
da devolução do imóvel, realizado mediante notificação regular
ao locador, reconhecendo-se que a obrigação contratual da
locatária cessa a partir de então Recurso improvido”. (Apelação
n. 1000141-64.2015.8.26.0458 31a Câmara de Direito Privado,
Rel. Carlos Nunes, j. 26.6.2018).
“AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO.
Ação ajuizada por mora do locatário no pagamento de alugueis

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1018234-93.2018.8.26.0224 - Guarulhos - VOTO No 14.968 11/12
posteriores ao término da locação - recusa do locador em aceitar
imóvel sem a devida reparação
impossibilidade - constitui
abuso de direito condicionar a aceitação das chaves ao reparo no
imóvel - vínculo locatício extinto quando da efetiva desocupação
do bem - RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO, com
observação de julgamento de extinção do processo, sem
resolução do mérito, nos termos do art. 267, VI, do CPC. (Ap. no
3000757-76.2013.8.26.0457, 28a Câmara de Direito Privado, Des.
Rel. Berenice Marcondes Cesar; j. 31.5.2016).
Destarte, a recusa da ré ao recebimento das chaves deve
ser reconhecida como ilegítima e, em consequência, deve ser
declarada extinta a relação locatícia, mas não a partir da
desocupação, e sim a partir da consignação judicial das chaves
(7.6.2018 - fls. 112), como também já se decidiu neste Tribunal
(Apelação no 1047078-08.2016.8.26.0100, 35a Câmara de Direito
Privado, rel. Des. Morais Pucci, j. 29.06.2018).
Aliás, sabe-se, pela própria a ré, que ela já tomava
providências judiciais visando a reconstituição do prédio locado, de
acordo com as suas pretensões.
A autora não recorreu da parte da decisão que rejeitou a
forma como pretendeu se exonerar dos encargos devidos e, por isso,
acaba por decair mesmo na parte da incidência de honorários de
advogado sobre os depósitos realizados.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1018234-93.2018.8.26.0224 - Guarulhos - VOTO No 14.968 12/12
Mas são majorados os encargos a tal título, por força da
rejeição dos apelos,
Para a ré são fixados honorários de advogado de 12% do
total depositado e para a autora, dado o valor baixo dado à causa, a
majoração vai para 15% a incidir sobre aquele valor.
Por estas razões é que meu voto nega provimento aos
recursos.
Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Desembargador Relator
Assinado eletronicamente